Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE COMUTAÇÃO DA PENA E DE INDULTO. DECRETOS 7.873/2012 E 8.380/2014. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1 O sentenciado recorre da decisão que indeferiu pedido de comutação das penas, com base no Decreto 7.873/2012, assim como indulto, com fulcro no Decreto 8.380/2014, alegando preencher os requisitos objetivos e subjetivos.
2 Para ter direito à comutação da pena, o condenado deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto indultório. O Decreto 7.873/2012 não concede o benefício ao reeducando que pratique falta grave nos doze meses anteriores à sua edição, tido como tal o descumprimento das condições impostas no regime aberto. Com relação ao Decreto 8.380/2014, o sentenciado não comprovou que seus filhos menores dependem de seus cuidados, não bastando a mera juntada de certidão de nascimento para comprovar o requisito subjetivo.
3 Agravo não provido.